Tribunal: STF
Processo: RE 80768
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO INCIDENCIA, NA EXECUÇÃO
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SOBRE FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PRODUZIDAS
PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO DL. 834, DE
8.9.1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.